Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-24.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de ameaça, cometido no contexto de violência doméstica contra mulher, e o absolveu do crime de invasão de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva no sentido de que as ameaças proferidas pelo réu não causaram temor na vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, possui cognição limitada, sendo cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Inviável o reconhecimento da existência de omissão no acórdão, tendo em vista que a prova constante do caderno processual foi analisada de maneira expressa e fundamentada, concluindo-se que os dizeres proferidos pelo réu foram suficientes para incutir fundado temor na vítima, que buscou ajuda estatal, inclusive tendo requerido novas medidas protetivas de urgência.
5. No caso concreto, a alegação de omissão configura mera tentativa da parte de rediscutir o conteúdo probatório e reverter a conclusão do julgado, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da Defesa, sendo suficiente que enfrente aqueles essenciais à fundamentação da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 619.